Tribunal: TJES
Processo: 0028212-33.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Contrato Temporário
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028212-33.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA
REMESSA NECESSÁRIA E
NA
A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
0028212-33.2018.8.08.0024

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

SINDIUPES – SINDICATO DOS TABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS. PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RESTRITA DA LC ESTADUAL Nº 115/98. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação e julgou prejudicada a remessa necessária, pleiteando que a condenação referente à indenização de férias incida apenas sobre os professores efetivos da rede estadual, excluindo os servidores contratados por designação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal nas alegações do agravante acerca dos servidores temporários; (ii) estabelecer se a indenização de férias deve ser restrita aos servidores efetivos, com exclusão dos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal não se configura, uma vez que a matéria suscitada pelo agravante envolve o vínculo jurídico entre os servidores e o ente federado, sendo relevante para a definição dos direitos inerentes a cada subcategoria (efetivos e temporários).

A legislação aplicável aos servidores temporários (LC nº 809/2015) não prevê o direito a 45 dias de férias, como estabelecido para os professores efetivos pela LC nº 115/98, limitando-se a assegurar o direito proporcional ao tempo de serviço prestado.

A ausência de previsão específica de 45 dias de férias na LC nº 809/2015 afasta a possibilidade de extensão da indenização de férias aos servidores contratados por designação temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização de férias prevista no art. 48 da LC estadual nº 115/98 deve ser restrita aos servidores públicos efetivos da rede estadual de ensino, não sendo estendida aos contratados por designação temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; LC estadual nº 115/1998, art. 48; LC estadual nº 809/2015, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE 1400787 CE, Rel. Ministra Presidente, j. 15.12.2022; TJES, Apelação nº 14150001411, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 18.07.2017; TJ-DF 0704870-26.2020.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 02.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
REMESSA NECESSÁRIA E
NA
A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
0028212-33.2018.8.08.0024

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

SINDIUPES – SINDICATO DOS TABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo
Interno
interpost
o
p
elo
Estado do Espírito Santo
,
com o objetivo de que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo e julgou prejudicada a remessa necessária, para que a condenação que lhe fora imposta incida apenas em favor dos professores efetivos da rede estadual de ensino, sob pena de violação ao artigo 7º, XVII da Constituição da República.

INOVAÇÃO RECURSAL

Nas contrarrazões apresentadas pelo SINDIUPES, houve menção à inovação recursal, visto que o Estado do Espírito Santo não submeteu a questão atinente aos servidores contratados por designação temporária a exame em primeiro grau ou em sede de apelo.

Manifestou-se o recorrente no sentido de que não procede a tese, visto
ter sido
condicionado, na sentença, o percebimento da indenização aos autores que preencheram os requisitos do artigo 48 da LC estadual nº 115/98.

Requer portanto sejam excluídos da obrigação que lhe fora imposta a indenização em favor dos servidores contratados por designação temporária.

Restringindo-me ao exame da preliminar suscitada, entendo por não acolher a alegação do recorrido.

Isso porque, o contexto da lide abarca o direito à percepção de verba indenizatória de férias por servidores públicos ocupantes de cargos de professores da rede de ensino estadual.

Houve menção na exordial àqueles contratados por designação temporária e indicação, na sentença, do alcance da condenação imposta ao ente federado.

Embora o recorrente tenha se valido do agravo interno para melhor delimitar os contornos da obrigação, a abrangência da solução dada à questão deve ter como referência a legislação pertinente, o que inarredavelmente inclui o exame do vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e o Estado, para que se depreenda, de todo o processado, o alcance da condenação, em consonância ao princípio da legalidade.

Deste modo, embora estejam sendo pleiteados direitos dos trabalhadores da categoria, há que se atentar para o regime jurídico regente das subcategorias, a saber, temporários e efetivos.

A exemplo,
mutatis mutandis
, destaco:

[...]
2. O a
rt.
37
, inc.
IX
, da
Constituição Federal
autoriza a contratação de servidores temporários para atender à "necessidade temporária de excepcional interesse público".

3.
As peculiaridades alusivas às subdivisões da categoria dos servidores públicos (temporários e ocupantes de cargo efetivo) variam de acordo com o regime jurídico que regula as respectivas relações jurídicas estabelecidas entre o agente público e a Administração.

[...]
(TJ-DF 07048702620208070018 DF 0704870-26.2020.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 02/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[...]

Por tais premissas,
rejeito a preliminar de inovação recursal
.

MÉRITO

A
lide foi ajuizada pelo
S
indicato dos
T
rabalhadores em
E
ducação
do Estado do Espírito Santo
para pleitear a indenização
referente a 45 dias de férias
ao
s
servidores públicos,
conforme
previsto na LC
estadual nº 115/98
1

que
dispõe
:

Art. 48.

Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos
.

H
ouve acolhimento parcial
da
pretensão inicial

para condenar
o

Estado do Espírito Santo

ao pagamento
de adicional de 1/3 sobre 15 dias de férias não pagos, além dos 30 dias já pagos, desde que efetivamente gozados os 45 dias de férias e tenham os autores preenchido os requisitos do art. 48 da Lei Complementar estadual nº 115/98, estando em atividade de regência de classe, valores que devem ser apurados em liquidação de sentença
e que serão submetidos a correção monetária e incidência de imposto de renda
.

E
m Decisão Monocrática, restou desprovido o
apelo
do Estado
e prejudicada a remessa necessária.

N
as razões do agravo interno, aduz o recorrente, em suma, que os regimes jurídicos dos servidores públicos efetivos e dos contratados por designação temporária são diversos, não havendo previsão expressa, na legislação referente aos contratados por designação temporária, do direito ao percebimento de indenização de férias sobre 45 dias.

C
om isso, faz-se necessária a diferenciação de tratamento, de modo a excluir da indenização, como beneficiários, os servidores contratados sob designação temporária.

Antes de
adentrar
o mérito, a
cresço
que o deslinde da lide teve como fundamento os seguintes precedentes:

Ementa Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que
se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei.
2. Recurso extraordinário não provido.
3. Fixada a seguinte tese:

O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias
.
(STF - RE: 1400787 CE, Relator: MINISTRA PRESIDENTE, Data de Julgamento: 15/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS POR ANO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO GOZADO.
1. - O artigo 73, da Lei n. 175/2004, do Município de Governador Lindenberg, estabelece o direito de 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano ao professor, devendo
o adicional de 1/3 (um terço) previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, ser calculado sobre a totalidade do referido lapso temporal e não apenas sobre a remuneração correspondente ao período de 30 (trinta) dias
. 2. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 14150001411, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL EM AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE MARILÂNDIA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – ABRANGÊNCIA DO ADICIONAL DE 50% SOBRE TODO O PERÍODO – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA
. 1 –
A análise conjunta da legislação municipal leva à conclusão de que, se os professores que se encontram na regência de classe têm direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, o adicional respectivo deve abranger a totalidade do período e não apenas 30 (trinta) dias.
[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 66130003776, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PROFESSOR MUNICIPAL TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADO (45 DIAS) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1.
Há previsão expressa
no art. 57 da Lei Municipal nº 2.172/1999 (Estatuto do Magistério Público do Município de Serra),
assegurando ao profissional da educação, quando em exercício de regência de classe nas Unidades de Ensino, o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais pelo menos 30 dias consecutivos conforme previsão do calendário escolar, motivo pelo qual o adicional de 1/3 (um terço), assegurado no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre o período de férias efetivamente gozado, ou seja, sobre os 45 dias
. 2. É aplicável ao caso concreto o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que prevê que as dívidas da União, Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Nesse sentido, a Súmula 85 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça enuncia que nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Assim, deve a municipalidade pagar a diferença das parcelas vencidas e vincendas do terço de férias referente aos 45 (quarenta e cinco) de férias gozados pelos requerentes em função de docência, desde o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (09 de dezembro de 2009). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 48140298372, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017).

Com isso
, e
mbora o juízo tenha consignado
que a indenização deve ser
direcionada aos servidores que estejam sob regência da
Lei Complementar estadual nº 115/98,
é inerente à Administração Pública a observância ao princípio da legalidade.

Com efeito, os servidores contratados po
r

tempo determinado

submetem-se às disposições

da
Lei complementar nº 809/2015
2
,
que elenca, dentre

seus
direito
s, a
indenização e adicional de férias nos seguintes termos:

Art. 9º
São direitos dos servidores públicos contratados nos termos desta Lei Complementar:

[...]
II -
gozo de férias nas hipóteses de contratos com prazo superior a 12 (doze) meses;

III -
indenização e adicional de férias proporcionais ao tempo de serviço prestado;
[...]

Por sua vez, na LC nº 115/1998 (Estatuto do Magistério Estadual
e outras providências
),
em seu
Título II,
Capítulo VI,
que estabelece as
disposições
específicas a
o exercício do magistério em caráter temporário
,
define em seu artigo 38,
a
forma de remuneração das férias dos
servidores ocupantes de
sses
cargos
(DTs)
:

Art. 38.
O ocupante de função de magistério
mediante designação temporária
, além do vencimento, fará jus aos seguintes direitos e vantagens:

II - Férias remuneradas
a razão de 1/12 (um doze avos)

por mês trabalhado
a título de designação temporária, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

Diante das previsões destacadas,
depreende-se que
o direito a férias
é condicionado ao
contrato temporário
que
ultrapassa doze meses;
além disso, ao

interregno
mínimo de exercício
na função
, 30 dias, para que
se obtenha o
direito à
remuneração,
na fração de 1/12 (um doze avos)
.

N
ote-se que o Título II é destinado a regulamentar o exercício do magistério pelos ocupantes do cargo por designação temporária.

De outra vista,
a LC nº 115/1998
(
estatuto do magistério
),
em seu Título III, Capítulo I, Seção III,
respectivamente, disposições gerais, direitos especiais, das férias, verifica-se a disposição
sobre o
período estendido de férias concedid
o
aos
profissionais da educação
. Destaco:

LC nº 115/1998

Art. 48.

Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Entretanto,
não
há
simetria
entre

Lei complementar nº 809/2015
(temporários)

e
a LC nº 115/1998
(efetivos)
, no tocante
ao

período estendido de férias concedid
o
aos professores ocupantes de cargo público efetivo
.

Nesse passo, repise-se que os regimes jurídicos são distintos, havendo que se considerar a peculiaridade inerente a cada vínculo administrativo estabelecido, o que revela a necessidade de se afirmar,
que
a ausência da previsão de
período
de férias de 45 dias, na
Lei complementar nº 809/2015,
que rege a atividade dos
servidores contratados por designação temporária
para a função de magistério em âmbito estadual
, afasta a possibilidade de que sejam incluídos como beneficiários da indenização
referente e
concedida aos servidores ocupantes de cargo efetivo.

Nesse sentido são as conclusões a seguir,
mutatis mutandis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019.
SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF).
NÃO CABIMENTO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA.
CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3.
A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos
. 4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas. (...) (ADI 6196, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)

ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO ANTECIPADA - POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEI MUNICIPAL NÃO PREVÊ INDENIZAÇÃO PARA A RESCISÃO DE TEMPORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O instituto da contratação temporária de servidores públicos será sempre importante para atender às necessidades urgentes urgentíssimas que se fizerem realidade. Não há de se confundir, entretanto, temporária com permanente. Isto porque, pelo que se constata da leitura da lei, o prazo considerado temporário nem sempre o é. Daí a importância e a necessidade de se adequar a lei, constantemente, aos reais anseios e necessidades do serviço público brasileiro. 2. Do mesmo modo, a rescisão do contrato também é um ato discricionário, quando a Administração não vislumbra mais a necessidade de receber os serviços do contratado temporariamente. 3.
Afastada, ainda, a hipótese de auferimento de qualquer indenização por parte da municipalidade, quando a pertinente legislação municipal for silente neste aspecto.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000311, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2015, Data da Publicação no Diário: 25/05/2015)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE TAPEJARA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PAGAMENTO DAS PARCELAS RESCISÓRIAS, LABOR EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
SERVIDOR TEMPORÁRIO, CONTRATADO EM CARÁTER PRECÁRIO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO.VÍNCULO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DIREITO NÃO EVIDENCIADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 00314556020188219000 TAPEJARA, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Data de Julgamento: 30/09/2020, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/10/2020)

Por todo o exposto, delimita-se, a indenização deve ter conformidade com a legislação de regência dos servidores.

Com isso, não havendo paridade do direito concedido aos ocupantes do cargo efetivo, àqueles contratados por designação temporária, limita-se a condenação aos que se inserem n
os requisitos do art. 48 da Lei Complementar estadual nº 115/98,
conforme
indicado
na sentença,
afastando-se, por conseguinte, o pagamento da indenização aos servidores contratados por designação temporária.

Pelo exposto,
c
onheço
do agravo interno e dou-lhe provimento,
reforma
ndo
a decisão monocrática

para estabelecer que a
condenação imposta
ao Estado do Espírito Santo
deve incidir
apenas em favor dos professores efetivos da rede estadual de ensino,
eis que regidos pela
Lei Complementar estadual nº 115/98.

É
como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Institui o Estatuto do Magistério Público Estadual e da outras providências.

2

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Estado do Espírito Santo para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do inciso IX do art. 32 da Constituição Estadual, e dá outras providências.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.